Tribunal: TJDFT
Processo: 0742255-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID 31741819). Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0742255-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VICTOR DA SILVA PRADO SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID 31741819). Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2022 12:57:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator